Tribunal: CARF
Processo: 19288.720107/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720107/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE PFAFF DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/119417693184889, expedida em 18/04/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.043,52 e seus consectários legais,
com juros de mora calculados até 29/04/2011, fls. 33 a 42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720107/2011-98
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720107/2011-98

O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações, em razão do não
atendimento do Termo de Intimação Fiscal: a) Dedução indevida de dependente,
R$1.655,88; b) Dedução indevida de despesas médicas, R$3.252,92; c) Dedução
indevida de pensão alimentícia, R$34.033,74; d) Dedução indevida de previdência
privada e fapi, R$12.780,00; e) Dedução indevida de despesas com instrução,
R$5.184,58.
Cientificado da notificação em 02/05/2011, fls. 25, o contribuinte apresentou
impugnação em 10/08/2011, vide fls. 2 a 6 c/c fls. 26.
Alega a preliminar de tempestividade e sustenta que o Termo de Intimação Fiscal e a
Notificação de Lançamento foram recepcionadas por pessoa sem procuração para
representá-lo.
Pondera, amparando-se na Decisão Judicial da 4a Vara Cível do Guarujá, que o imóvel
para onde foram enviados os referidos documentos tributários fora objeto de
reintegração de posse a Giselle Munhoz Perez de Matos, em 17/12/2010, data desde a
qual não teve acesso ao domicílio.
Argumenta que somente em 24/05/2011, na presença do síndico, teve autorização para
adentrar ao imóvel para retirar seus pertences e correspondências.
Requer novos prazos para atender o Termo de Intimação Fiscal e impugnar a
Notificação de Lançamento. Pleiteia que novas correspondências sejam enviadas a seu
novo endereço.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, em não conhecer da
impugnação, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo definido na legislação tributária não instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo.
NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA. DOMICÍLIO FISCAL.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Cientificado da decisão, em 24/03/2015 (fls. 55/56), o contribuinte por procurador
habilitado interpôs, em 24/04/2015, recurso voluntário (fls. 57/61), alegando acerca da
regularidade das deduções pleiteadas ao teor da documentação comprobatória carreada,
porquanto lastreadas em fatos reais e alicerçadas pela legislação de regência, requerendo, ao
final, seja concedido efeito suspensivo ao presente feito até a prolação de decisão definitiva e, no
mérito seja cancelado o débito fiscal reclamado. Caso assim não se entenda, requer seja
recomendado a autoridade fiscal que proceda a revisão de ofício do lançamento, nos termos do
art. 149 do CTN e Parecer Normativo Cosit no 8, de 03/09/2014, devendo as provas acostadas
serem apreciadas por demonstrarem cabalmente a realidade dos fatos ora narrados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/132.
Em 06/07/2015, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte documental que instruiu a peça recursal (fls. 141/197 e 200/256).
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720107/2011-98

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/BHE ocorreu, via postal por AR (fls. 55/56), em 24/03/2015 (terça-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 24/03/15, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal na forma como
realizada.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 25/03/2015 (quarta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 23/04/2015 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 24/04/2015 (fls. 57), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 24/03/2015 (fls. 55/56), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 23/04/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 24/04/2015, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade
suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse
sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720107/2011-98

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 261
DF CARF MF
Original